Tribunal: TJMT
Processo: 1000884-47.2019.8.11.0007
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000884-47.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), V. ALEIXO DE LIMA COMERCIO - CNPJ: 19.375.932/0001-47 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR COM FUNDAMENTO NO TEMA 1184 DO STF E NA RESOLUÇÃO No 547/2024 DO CNJ. REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO PARA ADOÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Alta Floresta contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta que, em execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário referente à Taxa de Alvará, representado pela CDA no 109/2019, no valor originário de R$ 3.255,18, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, à luz do Tema 1184 do STF e da Resolução no 547/2024 do CNJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução no 547/2024 do CNJ, quando o ente público requereu a suspensão do processo para adoção das medidas administrativas exigidas pelo precedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no julgamento do RE no 1.355.208/SC (Tema 1184), reconheceu a possibilidade de extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, condicionando o ajuizamento ou a continuidade da cobrança judicial à prévia adoção de medidas administrativas, como tentativa de solução administrativa e protesto da certidão de dívida ativa.

4. A Resolução CNJ no 547/2024 estabelece parâmetros para racionalização das execuções fiscais de pequeno valor, exigindo, entre outros requisitos, valor inferior a R$ 10.000,00 e ausência de movimentação processual útil por período superior a um ano sem citação ou localização de bens.

5. A extinção da execução fiscal sem apreciação do pedido de suspensão formulado pelo exequente impede a adequação do processo às diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal.

6. Tal circunstância viola os princípios da cooperação processual e da vedação à decisão surpresa, previstos nos artigos 6o e 10 do CPC.

7. Demonstrada a adoção de medidas administrativas voltadas à cobrança do crédito, revela-se prematura a extinção do processo executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível provida.

Tese de julgamento:

“1. A extinção de execução fiscal com fundamento no Tema 1184 do STF exige a verificação concreta da ausência de interesse de agir e da inexistência das medidas administrativas exigidas. 2. É prematura a extinção do feito quando o ente público requer a suspensão do processo para adoção das providências administrativas previstas no precedente vinculante.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 6o, 10 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE no 1.355.208/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 19.12.2023 (Tema 1184).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta, na execução fiscal ajuizada em face de V. ALEIXO DE LIMA COMÉRCIO, que julgou extinta a execução, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC, com fundamento no Tema 1184 do STF e Resolução no 547/2024 do CNJ.

O apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o juízo de origem deixou de enfrentar os fundamentos apresentados em sua manifestação, o que configuraria decisão citra petita e violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Afirma, ainda, a inaplicabilidade do Tema 1184 do STF ao caso concreto. Assevera que a decisão da Corte Suprema não possui efeito retroativo, aplicando-se apenas às execuções ajuizadas após o julgamento.

Destaca que o próprio Tema 1184 ressalva a competência de cada ente federado para definir o que considera crédito de baixo valor. Nesse sentido, pontua que o Código Tributário do Município de Alta Floresta considera de baixo valor os créditos inferiores a 10 UPFM (Unidade Padrão Fiscal do Município), equivalente a R$ 2.136,00, quantia inferior ao limite de R$ 10.000,00 previsto na Resolução CNJ no 547/2024.

Ressalta, ainda, que à época do ajuizamento da execução fiscal vigorava o entendimento firmado no Tema 109 do STF, que vedava a fixação de valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais municipais.

Acrescenta que o Município adotou previamente medidas administrativas de cobrança, tais como a notificação do executado, a instituição de programas de refinanciamento fiscal (REFIS) e o posterior protesto do título.

Ao final, requer o provimento do recurso de apelação para que a sentença seja reformada, com o prosseguimento da execução fiscal, uma vez que o crédito foi previamente protestado, conforme documentação juntada aos autos.

Sem contrarrazões.

Dispensa-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conforme Súmula n.o 189, STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia consiste em definir se a execução fiscal deve ser extinta por ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1184 do STF e da Resolução no 547/2024 do CNJ, ou se deve prosseguir diante da posterior comprovação das medidas administrativas exigidas.

Compulsando os autos, verifica-se que a execução fiscal foi ajuizada em 13/03/2019, visando à cobrança de crédito tributário referente à Taxa de Alvará, representado pela CDA no 109/2019, no valor originário de R$ 3.255,18. A empresa executada foi regularmente citada, não pagou o débito, não apresentou embargos e nem foram localizados bens passíveis de constrição.

Em 16/07/2024, o juízo de origem intimou o ente exequente para manifestar-se, no prazo de cinco dias, acerca da incidência do Tema 1184 do STF e da Resolução no 547/2024 do CNJ.

Em resposta, o Município alegou a inaplicabilidade do referido precedente ao caso concreto e, subsidiariamente, requereu a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias, a fim de viabilizar a adoção das providências administrativas pertinentes.

Entretanto, em 27/08/2024, sobreveio sentença extinguindo a execução fiscal sob o fundamento de que não houve o cumprimento integral dos requisitos cumulativos previstos no precedente vinculante (Id. 342605891).

O recurso merece provimento.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.355.208/SC, sob o regime da repercussão geral (Tema 1184), fixou as seguintes teses:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

Por sua vez, a Resolução no 547/2024 do CNJ estabeleceu parâmetros para a racionalização da tramitação das execuções fiscais de pequeno valor, prevendo, entre outros requisitos, valor inferior a R$ 10.000,00 e ausência de movimentação útil por período superior a um ano sem citação do executado ou localização de bens penhoráveis.

A interpretação conjunta dessas diretrizes revela que a extinção da execução fiscal não decorre automaticamente do valor do débito, devendo ser analisadas as circunstâncias do caso concreto, especialmente a existência de movimentação processual útil e a adoção de medidas administrativas voltadas à cobrança do crédito.

No caso, após ser intimado a se manifestar sobre a incidência do Tema 1184, o Município requereu a suspensão do processo para adoção das providências administrativas pertinentes, informando, inclusive, o encaminhamento do título para protesto.

Todavia, tal requerimento não foi apreciado pelo juízo de origem, que acabou por extinguir a execução fiscal sem examinar o pedido formulado pelo ente público.

Esse aspecto assume especial relevância, pois o próprio Tema 1184 do STF admite expressamente a possibilidade de suspensão das execuções fiscais em curso para que o ente federado promova as medidas administrativas exigidas.

Desse modo, ao deixar de analisar os pedidos de suspensão formulados pelo Município e extinguir a execução, o juízo
a quo
acabou por impedir a adequação do processo às diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal.

Tal circunstância revela afronta aos princípios da cooperação processual e da vedação à decisão surpresa, previstos nos artigos 6o e 10 do CPC, que impõem ao magistrado o dever de oportunizar às partes a adequada conformação de sua atuação processual.

Consta dos autos, ademais, que o Município demonstrou a realização de campanhas de refinanciamento de débitos fiscais (REFIS) nos anos de 2022 e 2023, instituídas por legislação municipal específica, as quais constituem mecanismo legítimo de solução administrativa de conflitos tributários.

Além disso, foi juntado em sede recursal comprovante de protesto da Certidão de Dívida Ativa. Embora tal comprovação tenha ocorrido após a prolação da sentença, evidencia que o ente público efetivamente adotou a providência prevista no Tema 1184 do STF.

Nesse contexto, considerando que houve requerimento de prazo para adoção das medidas administrativas e posterior comprovação de sua efetivação, revela-se prematura a extinção da execução fiscal.

Cumpre registrar, ainda, que, embora o valor executado seja inferior ao parâmetro de R$ 10.000,00 previsto na Resolução no 547/2024 do CNJ, a extinção do feito também pressupõe a verificação de outros requisitos, especialmente a ausência de movimentação processual útil por período superior a um ano.

No caso, observa-se que o processo apresentou movimentação processual relevante, com tentativas de citação da parte executado e seus sócios, expedição de atos processuais e manifestações da Fazenda Pública, não se configurando situação de paralisação que justifique a extinção do feito executivo.

Diante desse contexto, verifica-se que a sentença extintiva foi proferida sem a apreciação do pedido de suspensão formulado pelo Município e sem oportunizar a adequada demonstração das medidas administrativas exigidas pelo Tema 1184 do STF, circunstância que comprometeu a regular condução do processo.

Assim, impõe-se a anulação da sentença, a fim de possibilitar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença que extinguiu a execução fiscal, determinando o retorno dos autos à instância originária para o regular prosseguimento do feito executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026